Tribunal: STF
Processo: RE 1540772
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA O § 2º DO ART. 36 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1. NORMA QUE ESTIPULA O QUÓRUM NECESSÁRIO PARA APROVAÇÃO DE EMENDA À PRÓPRIA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL VIGENTE CONFIGURADA. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 22, § 2 º E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO AO ART. 60, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. 2. RECONHECIMENTO TAMBÉM DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA NORMA, NA REDAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 14 DE 19 93, A FIM DE EVITAR O EFEITO REPRISTINATÓRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADA, A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 2 7 DA LEI 9.8 68/99. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE (doc. 8, p. 2).
 
Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 26).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 1º; 18; 29; e 60, § 2°, da mesma Constituição.
Em 27/3/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 30). O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso, em acórdão assim ementado:

Recursos extraordinários. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei Orgânica do Município de São Paulo/SP. Quórum de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para aprovação de proposta de emenda. Ausência de devida fundamentação da repercussão geral da matéria. Afronta ao art. 60, §2º, da Constituição. Norma de reprodução obrigatória. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que o recurso extraordinário interposto pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Outros não seja conhecido, e por que o recurso extraordinário do Prefeito e do Município de São Paulo não seja provido (doc. 34, p. 1).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 

De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.  SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III  - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).

Anoto ainda que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei federal n. 9.868/1999; Constituição do Estado de São Paulo; e Lei orgânica do município de São Paulo), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.450.590 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA DECRETAR A MEDIDA. NULIDADE DO PERÍODO EM QUE O INVESTIGADO NÃO EXERCIA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ (REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE DE 11/12/2018). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.377.777 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/6/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento (ARE 1.290.074 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.446.348 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.304.605 ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/5/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 287 DO STF. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que negou seguimento aos agravos em recursos extraordinários, com base na aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sob a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. Os agravantes reiteram a incompetência da Justiça Federal, a nulidade de provas obtidas por interceptação telefônica sem investigação preliminar e a ausência de provas, requerendo o provimento do agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica de todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impugnação genérica e a mera repetição dos argumentos apresentados no recurso extraordinário e nos agravos anteriores não satisfazem o princípio da dialeticidade, conforme exige a Súmula 287 do STF. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o agravo. 6. Ademais, a análise das alegações dos recorrentes quanto à competência e à nulidade das provas demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.430.341 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/10/2024).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento cristalizado no sentido da impossibilidade de interposição de recurso ao STF contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, na medida em que, nestes casos, a providência cabível seria a interposição de agravo interno, destino ao colegiado de origem. Precedentes. 2. Conforme registrado na decisão agravada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência cristalizada desta Corte. Precedentes. 3. A concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.343.628 AgR-segundo/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2023).

Para concluir, observo que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as diretrizes estruturantes do processo legislativo federal constituem normas de reprodução obrigatória, devendo ser estritamente seguidas pelos estados e municípios em razão do princípio da simetria. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS QUE VERSAM SOBRE SERVIDOR PÚBLICO. SITUAÇÕES EM QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE LEI ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – A inconstitucionalidade dos preceitos impugnados decorre da violação ao princípio da simetria, uma vez que a Constituição do Estado do Piauí exige a edição de Lei Complementar para o tratamento de matérias em relação às quais a Constituição Federal prevê o processo legislativo ordinário. II – A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que o Estado-membro, em tema de processo legislativo, deve observância cogente à sistemática ditada pela Constituição Federal. Precedentes. III – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, VII, VIII, IX e X, e do parágrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do Piauí (ADI 2.872/PI, Rel. Min. Eros Grau, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 05/09/2011 — grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA TRATAR DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROCESSO LEGISLATIVO. MATÉRIA CUJA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA EXIGE LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2.872/PI. RECURSO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, V E VI, DA LEI MUNICIPAL N. 742/1990 (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PEDRANÓPOLIS/SP). (RE 383.123/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/11/2014).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, V, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HIPÓTESES DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR NÃO CONTIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO, À SEPARAÇÃO DE PODERES E À SIMETRIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A lei complementar, conquanto não goze, no ordenamento jurídico nacional, de posição hierárquica superior àquela ocupada pela lei ordinária, pressupõe a adoção de processo legislativo qualificado, cujo quórum para a aprovação demanda maioria absoluta, ex vi do artigo 69 da CRFB. 2. A criação de reserva de lei complementar, com o fito de mitigar a influência das maiorias parlamentares circunstanciais no processo legislativo referente a determinadas matérias, decorre de juízo de ponderação específico realizado pelo texto constitucional, fruto do sopesamento entre o princípio democrático, de um lado, e a previsibilidade e confiabilidade necessárias à adequada normatização de questões de especial relevância econômica, social ou política, de outro. 3. A aprovação de leis complementares depende de mobilização parlamentar mais intensa para a criação de maiorias consolidadas no âmbito do Poder Legislativo, bem como do dispêndio de capital político e institucional que propicie tal articulação, processo esse que nem sempre será factível ou mesmo desejável para a atividade legislativa ordinária, diante da realidade que marca a sociedade brasileira – plural e dinâmica por excelência – e da necessidade de tutela das minorias, que nem sempre contam com representação política expressiva. 4. A ampliação da reserva de lei complementar, para além daquelas hipóteses demandadas no texto constitucional, portanto, restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal, ao permitir que Legislador estadual crie, por meio do exercício do seu poder constituinte decorrente, óbices procedimentais – como é o quórum qualificado – para a discussão de matérias estranhas ao seu interesse ou cujo processo legislativo, pelo seu objeto, deva ser mais célere ou responsivo aos ânimos populares. 5. In casu, são inconstitucionais os dispositivos ora impugnados, que demandam edição de lei complementar para o tratamento (i) do regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira; (ii) da organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do regime jurídico de seus servidores; (iii) da organização do sistema estadual de educação; e (iv) do plebiscito e do referendo – matérias para as quais a Constituição Federal não demandou tal espécie normativa. Precedente: ADI 2872, Relator Min. EROS GRAU, Redator p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2011, Dje 5/9/2011. 6. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucional o artigo 57, parágrafo único, IV, V, VII e VIII, da Constituição do Estado de Santa Catarina (ADI 5.003/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2019).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator